Tribunal: STJ
Processo: 0005443-38.2015.8.21.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951627 - RS (2021/0237677-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA
POSTERIOR APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONVALIDAR A
MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE n.
603.616/RO), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em
domicílio, sem mandado judicial, somente é legítima quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
, que indiquem situação
a posteriori
de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas.
2. A posterior descoberta de entorpecentes não convalida ingresso domiciliar
irregular, sendo indispensável a demonstração prévia de elementos objetivos
que evidenciem a situação flagrancial.
3. No caso, a diligência foi autorizada para endereço específico, mas os
agentes ingressaram em imóvel distinto, sem autorização judicial e sem
fundada suspeita, o que compromete a legalidade da medida.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52292283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 609a4aff-3577-4cbf-b8cd-5b08edeb8f59

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 609a4aff-3577-4cbf-b8cd-5b08edeb8f59

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1951627 - RS (2021/0237677-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA
POSTERIOR APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONVALIDAR A
MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE n.
603.616/RO), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em
domicílio, sem mandado judicial, somente é legítima quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
, que indiquem situação
a posteriori
de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas.
2. A posterior descoberta de entorpecentes não convalida ingresso domiciliar
irregular, sendo indispensável a demonstração prévia de elementos objetivos
que evidenciem a situação flagrancial.
3. No caso, a diligência foi autorizada para endereço específico, mas os
agentes ingressaram em imóvel distinto, sem autorização judicial e sem
fundada suspeita, o que compromete a legalidade da medida.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51993959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:54
Código de Controle do Documento: 89977307-c86e-4b8d-aac9-1f715d86ad21

Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão em
que neguei provimento ao recurso em
assim relatado (e-STJ fls. 1164/1165):
decisum
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO
GRANDE DO SUL, com fundamento no
alínea ?a?, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
mesmo Estado, nos autos do Processo n. 70079064606 (e-STJ fls. 1030/1040).
Consta dos autos que ANDREIA ALMEIDA foi condenada à pena de 6 anos de
reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, tipificados,
respectivamente, nos arts. 33,
, da
e 12,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006,
caput
(e-STJ fls. 747/781).
Lei n. 10.826/2003
O Tribunal de origem, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova relativa ao
delito de tráfico, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver a
acusada quanto ao crime do
da Lei de Drogas e, quanto à condenação
art. 33
residual pelo
do Estatuto do Desarmamento, fixar o regime inicial
art. 12
aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação (e-STJ fls. 1003
/1025).
No recurso especial, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o Tribunal de
origem condicionou a legalidade da diligência policial à prévia certeza de
ocorrência do delito ou à obtenção de novo mandado de busca e apreensão,
em prejuízo da pronta atuação policial para fazer cessar crime permanente em
curso (e-STJ fls. 1030/1040).
Ao chegar ao STJ, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de
Ações Coletivas destacou que o recurso envolvia controvérsia multitudinária,
ainda não afetada à época daquela manifestação (2021), relativa à
necessidade de comprovação do consentimento expresso do morador para o
ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, ressalvadas hipóteses
excepcionais de flagrante delito devidamente comprovado (e-STJ fls. 1135
/1137).
Nesse contexto, o recurso foi qualificado como
representativo da
potencial
controvérsia e indicado à afetação ao rito dos repetitivos, nos termos dos arts.
256 a 256-D do RISTJ e da Portaria STJ/GP n. 98/2021, determinando-se a
intimação do Ministério Público e das partes para manifestação no prazo de
quinze dias.
Seguiram-se as manifestações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (e-STJ,
fls. 1140/1144) e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL (e-STJ, fls. 1148/1150).
Posteriormente, a Comissão Gestora de Precedentes reiterou que a
controvérsia dizia respeito aos limites do ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial, especialmente quanto ao ônus probatório do Estado em
demonstrar o consentimento expresso do morador ou a existência de situação
excepcional.
Documento eletrônico VDA51993959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:54
Código de Controle do Documento: 89977307-c86e-4b8d-aac9-1f715d86ad21

Apesar da manifestação contrária do Ministério Público acerca da afetação,
ressaltou-se a multiplicidade de decisões sobre a matéria, a pertinência da
questão infraconstitucional e a relevância da uniformização da legislação
federal, distinguindo-se, ainda, o presente debate do Tema n. 280 da
Repercussão Geral do STF, que se limita à exigência de fundadas razões para
a entrada forçada.
Diante disso, reconheceu-se a pertinência da tramitação conjunta dos recursos
e determinou-se a distribuição por prevenção ao REsp n. 1.942.415/PR.

No presente agravo, alega o
que há fundadas razões para o ingresso
Parquet
no domicílio, destacando: a localização de chaves no veículo Honda Civic, de
propriedade da agravada; o monitoramento prévio do referido veículo ingressando em
condomínio na Rua Roberto Francisco Behrens, no 225, em Canoas/RS; o
reconhecimento da agravada pelo administrador do prédio; e a compatibilidade da chave
apreendida com o miolo de fechadura do apartamento, no qual foram encontradas
substâncias entorpecentes, conforme relatado na sentença e no relatório do Delegado do
DENARC (e-STJ fls. 1175/1181).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido
à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no
bem destacou que "
REsp n. 1.574.681/RS,
a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade
" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
domiciliar
20/4/2017,
30/5/2017)
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
Documento eletrônico VDA51993959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:54
Código de Controle do Documento: 89977307-c86e-4b8d-aac9-1f715d86ad21

", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões"
que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em
domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
No caso, não procede o argumento de que a apreensão de drogas em
quantidade expressiva teria o condão de justificar retroativamente a entrada dos agentes
no domicílio. Como ressaltou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1016/1020), a diligência foi
autorizada para endereço específico em São Sebastião do Caí, sem qualquer menção
prévia ao Condomínio Figueiras Residencial, em Canoas. Os policiais extrapolaram os
limites fixados no mandado e ingressaram em imóvel distinto, sem autorização judicial e
sem fundadas razões de flagrância, limitando-se a testar a chave apreendida até
encontrar a unidade correspondente.
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
posterior descoberta de entorpecentes não convalida a violação domiciliar, sob pena de
legitimar qualquer invasão arbitrária com base no resultado fortuito da diligência.
Nesse contexto, ao apreciar o
o relator, Ministro
REsp n. 2.113.202/PA,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), consignou em seu voto que: "
(...) ausentes diligências ou investigações prévias, não estão presentes fundadas razões
para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial. O fato de terem sido
encontrados objetos ilícitos a posteriori não convalida a entrada no imóvel de maneira
irregular. Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou
papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
".
casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida
Portanto, a lógica constitucional diverge daquela sustentada pelo recorrente. É
indispensável, em primeiro lugar, a presença de fundadas razões que justifiquem a
excepcional violação do domicílio; somente em momento posterior é que se avalia o
resultado da diligência. Admitir raciocínio diverso equivaleria a legitimar que qualquer
êxito obtido a partir de uma entrada arbitrária fosse utilizado como fundamento para
validar o ato.
Ademais, ainda que o crime de tráfico seja de natureza permanente, o que, em
tese, prolonga o estado de flagrância, não se pode concluir que tal circunstância autorize,
por si só, o ingresso em domicílio sem mandado. Esta Corte já decidiu que, em delitos
Documento eletrônico VDA51993959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:54
Código de Controle do Documento: 89977307-c86e-4b8d-aac9-1f715d86ad21

dessa natureza, exige-se a demonstração de elementos objetivos mínimos que indiquem
a situação flagrancial no momento da diligência, sob pena de nulidade da prova. Confira-
se:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
PARA AS MEDIDAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de
flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si
só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele
momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante
delito (...)
(
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.113.202/PA,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
21/3/2024,
grifei.)

Na situação posta, consoante acordão recorrido (e-STJ fls. 1016/1020), não
havia qualquer referência anterior ao imóvel de Canoas como local de armazenamento
de drogas, sendo a narrativa dos agentes sustentada apenas em suas próprias palavras,
sem suporte documental ou testemunhal.
Não é só. Sustenta o recorrente que a natureza dinâmica da atuação policial
dispensaria a prévia autorização judicial. É certo que a atividade policial demanda, em
inúmeras situações, pronta resposta; contudo, tal circunstância não afasta os limites
constitucionais da inviolabilidade do domicílio.
No caso, não havia qualquer elemento objetivo que justificasse a extensão da
busca ao imóvel situado no Condomínio Figueiras Residencial. A menção isolada de que
a acusada teria sido vista no local não pode ser considerada suficiente, sobretudo porque
não houve qualquer registro documental ou testemunhal que corroborasse a versão dos
policiais. Assim, diversamente do sustentado pelo
, o acórdão recorrido não
Parquet
condicionou a legalidade da diligência a uma certeza judicial, mas apenas reconheceu a
ausência de fundada suspeita que legitimasse o ingresso no domicílio.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:54
Código de Controle do Documento: 89977307-c86e-4b8d-aac9-1f715d86ad21

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.951.627 / RS
Número Registro: 2021/0237677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013952220208217000
0001395222020821700000054433820158210068
00054433820158210068
02716725020188217000
13952220208217000
1395222020821700000054433820158210068
2716725020188217000 54433820158210068 70079064606 70083630368
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
CORRÉU
: MAURO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS
Documento eletrônico VDA52267072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 6588ec7b-52af-49e0-abb6-5329706af4a3

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ANDREIA ALMEIDA
ADVOGADOS : MARCIA SILVA DE ALMEIDA - RS074734
NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA - RS117982
LOIR ITALO DE OLIVEIRA FILHO - RS041494
LUCIANO COLETTO HERDINA - RS049567
ALENCAR COLETTO SORTICA - RS065601
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 6588ec7b-52af-49e0-abb6-5329706af4a3